Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. PROVA GRAFOTÉCNICA PROPUGNADA NA EXORDIAL. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE FORMA PREJUDICIAL AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 348 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Conquanto o efeito da revelia não gere presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados, já que, como cediço, podem ser infirmados pelo magistrado quando os elementos coligidos forem suficientes para formar sua convicção em desfavor do demandante, os fundamentos lançados na sentença não se prestam a elidir a alegação de fraude do apelante, porquanto parte da frágil premissa de que, se os contratos bancários em debate são firmados pessoalmente, inclusive com participação de testemunhas, não haveriam elementos suficientes a indicar a falsidade sustentada na petição inicial.

2. é da essência da fraude nas contratações bancárias o não reconhecimento, pela vítima, da assinatura aposta em documento com seus dados de identificação, sendo demasiadamente temerário se cogitar alijar tal afirmativa constante na inicial pelo fato de que a negociação bancária deve ocorrer pessoalmente e com a presença de testemunhas. Ademais, o desconhecimento da própria assinatura inserta no contrato bancário, por consequência, reverbera em todas as transações dali decorrentes.

3. No mais, não parece crível que, no primeiro acórdão dos autos, este órgão fracionário alcance entendimento de que a (ir)regularidade/falsidade das assinaturas constantes nos contratos em apreço reclama prova técnica, mas, ainda assim, quando os autos regressam à instância embrionária, o magistrado singular não observa tal orientação - dispensando a prova técnica- e procede ao julgamento antecipado da causa de forma desfavorável ao autor.

4. A inocorrência dos efeitos da revelia não significa impotência na produção de prova pericial pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de produzir elementos fundamentais à comprovação da tese consignada na exordial, em afronta ao comando inserto no art. 348 do Novo Código de Ritos (antigo art. 324 do CPC/73). Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.